Tribunal: TJSP
Processo: 2031609-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pretensão da exequente relativa à penhora de salário dos coexecutados. Impossibilidade, mesmo que apenas em percentual. Impenhorabilidade. Exegesse dos artigos 7o, X, da CF, e 833, IV, do CPC, que não admitem qualquer limitação a respeito. Não verificadas as hipóteses excepcionais previstas no §2o, do dispositivo processual em questão.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pretensão da exequente relativa à penhora de salário dos coexecutados. Impossibilidade, mesmo que apenas em percentual. Impenhorabilidade. Exegesse dos artigos 7o, X, da CF, e 833, IV, do CPC, que não admitem qualquer limitação a respeito. Não verificadas as hipóteses excepcionais previstas no §2o, do dispositivo processual em questão. Decisão reformada. Recurso provido.